Tribunal: TJBA
Processo: 8058395-25.2023.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8058395-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: ANGELO MAGNO SILVA BEZERRA

Advogado(s)
:
NILSON ANDRE CERQUEIRA MENEZES

IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. FUNÇÃO DE JUIZ LEIGO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE. CONVOCAÇÃO VIA ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO IMPETRANTE NO CADASTRO DE INSCRIÇÃO. NÃO DEMONSTRADO ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em processo seletivo público para Juiz Leigo, que alega a negativa de posse em virtude de suposta falha na comunicação de sua nomeação. O impetrante sustenta que a convocação para posse ocorreu por meio de publicação em Diário Oficial após um longo lapso temporal desde o resultado final do certame, violando os princípios da publicidade e razoabilidade, e que um e-mail de notificação teria sido enviado para endereço de terceiro. O pedido visa à imediata posse na função.

II. Questão em discussão

Averiguar a existência de direito líquido e certo à posse na função de Juiz Leigo, considerando a legalidade da forma de comunicação da nomeação pela Administração Pública e a responsabilidade do candidato pelas informações prestadas no certame.

Analisar a aplicabilidade de leis que suspendem prazos de validade de concursos públicos a processos seletivos simplificados para funções temporárias.

III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito, pois a discussão sobre a comprovação da regularidade da convocação e a responsabilidade pelo eventual insucesso da comunicação se insere na própria análise do direito líquido e certo.

A preliminar de ausência de interesse de agir por expiração do prazo de validade do certame igualmente se confunde com o mérito, uma vez que a utilidade do provimento jurisdicional depende da análise da legalidade do ato administrativo e da aplicabilidade das normas que regem o processo seletivo.

A função de Juiz Leigo, conforme o Edital nº 01/2019/TJBA e a Resolução n.º 07/2010 do TJBA, é de natureza temporária, sem vínculo estatutário ou celetista, diferenciando-se de cargo público efetivo.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitigue a publicidade exclusiva por Diário Oficial em casos de longo lapso temporal entre as fases do certame, exigindo comunicação mais efetiva, no presente caso, a Administração Pública alegou ter enviado e-mail de notificação para o endereço cadastrado pelo próprio impetrante.

A falha do impetrante em comprovar qual e-mail havia cadastrado no momento da inscrição, mesmo após determinação judicial e alegação de impossibilidade técnica, impede a formação de um juízo de certeza sobre a ilegalidade do ato administrativo, especialmente considerando que o Edital atribuía ao candidato a responsabilidade pelas informações prestadas.

As Leis Complementar nº 173/2020 e Estadual nº 14.281/2020, que tratam da suspensão de prazos de validade de concursos públicos, não se aplicam a processos seletivos simplificados para funções temporárias, dada a natureza distinta dos vínculos e o foco orçamentário dessas normas. Além disso, a lei estadual confere mera possibilidade, não determinação, de suspensão.

IV. Dispositivo e tese

Denegada a segurança, por ausência de comprovação de direito líquido e certo.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação, por parte do impetrante, de que a falha na comunicação de sua nomeação, via e-mail para endereço por ele cadastrado, foi imputável à Administração Pública, afasta a liquidez e certeza do direito alegado. 2. As leis que versam sobre a suspensão do prazo de validade de concursos públicos para cargos efetivos não se aplicam aos processos seletivos simplificados para funções temporárias, como a de Juiz Leigo."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso LXIX; artigo 37,
caput
, inciso IV. Lei nº 12.016/2009, artigo 1º; artigo 7º, inciso I. Código de Processo Civil de 2015, artigo 4º; artigo 59; artigo 64, §1º. Lei Estadual nº 6677/94, artigo 19. Lei Estadual nº 12.209/2011, artigo 180. Resolução n.º 07, de 28 de julho de 2010, do TJBA, artigo 1º, §1º. Edital nº 01/2019/TJBA, itens 7.4.5 e 13.3.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8058395-25.2023.8.05.0001, sendo impetrante,
ANGELO MAGNO SILVA BEZERRA
e, como impetrado, o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os membros do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

D
ESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA